Tribunal: TJPA
Processo: 0800740-39.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800740-39.2024.8.14.0091

APELANTE: JANISON MODESTO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº __________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800740-39.2024.8.14.0091

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

APELANTE: JANISON MODESTO DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

DRA.

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS INDEPENDENTES. PALAVRA DE POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Janison Modesto do Nascimento contra sentença da Vara Única da Comarca de Salvaterra que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, caput, e art. 148, ambos do Código Penal. A defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal constitui meio de prova sujeito à valoração pelo magistrado segundo o princípio do livre convencimento motivado, devendo ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios, nos termos do art. 155 do CPP.

4.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento não constitui prova isolada e está corroborado por elementos probatórios independentes produzidos sob contraditório judicial.

5.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite a validade do reconhecimento fotográfico ou pessoal irregular quando amparado por provas autônomas e harmônicas (HC n. 971.053/ES).

6.

Os depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência são firmes, coerentes e convergentes, relatando a identificação do apelante pela vítima, a confissão extrajudicial acerca das agressões motivadas por dívida e a constatação de lesões visíveis no corpo do ofendido.

7.

A palavra dos agentes públicos, colhida sob o crivo do contraditório, possui validade probatória, especialmente quando ausentes indícios de má-fé e em consonância com outros elementos dos autos.

8.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelas fotografias das lesões, pelo boletim de ocorrência e pelos relatos testemunhais, evidenciando agressões físicas e restrição da liberdade da vítima mediante violência e grave ameaça.

9.

A autoria delitiva resta comprovada pelo reconhecimento do acusado, pela confissão extrajudicial e pelo conjunto harmônico das provas testemunhais, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando este é corroborado por provas judiciais independentes e harmônicas.

2.

Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em consonância com outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação penal.

3.

Comprovadas a materialidade e a autoria por conjunto probatório robusto, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, caput, e 148; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 971.053/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JANISON MODESTO DO NASCIMENTO, contra sentença prolatada pela VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, assim como, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual deverá ser cumprida, em regime aberto, pela prática do delito previsto no Art. 129, caput e Art. 148, ambos do CP.

Consta exordial acusatória:

“(...) que no dia 19/08/2024, por volta de 13h, com consciência, vontade e comunhão de esforços com outros 02 (dois) indivíduos não identificados, sequestraram KELVIN WASHINGTON SANTANA DE SOUZA FILHO e, enquanto ele estava sob o seu poder, o submeteram a intenso sofrimento físico, mediante violência e grave ameaça, como forma de aplicar castigo pessoal, causando-lhe as lesões registradas pelas fotografias constantes no ID 124641635. Apurou-se nos autos que no dia e hora supracitados, KELVIN estava trafegando em via pública, próximo à Praça Nossa Senhora da Conceição, ocasião em que “ARMEIRO” e outros 02 (dois) indivíduos não identificados o abordaram, renderam e o levaram para uma região de mata, próximo à Pousada dos Guarás, onde o amarraram com cordas e o agrediram com um pedaço de pau. Consta que as agressões duraram cerca de 1 (uma) hora, estando um dos agressores em posse de 01 (uma) arma de fogo, que permaneceu apontada à vítima durante as agressões sofridas, enquanto o terceiro indivíduo começou a filmar a tortura. Em seguida, o terceiro indivíduo estabeleceu contato telefônico com pessoa desconhecida, com quem conversou sobre matar ou não a vítima. Após ser reiteradamente agredido e ameaçado de morte caso procurasse a autoridade policial para fins de denúncia, KELVIN foi abandonado no local e precisou rolar pelo chão em busca de socorro, pois não conseguia andar. Temendo por sua vida, a vítima recusou-se a realizar exame de corpo de delito e a formalizar sua narrativa sobre os fatos ocorridos perante a autoridade policial, mas permitiu que os policiais fotografassem as lesões visíveis em seu corpo, conforme ID 124641635. Os policiais militares atuantes no caso em tela relataram que KELVIN apresentava lesões visíveis nos braços, pernas, joelhos e pés, bem como apresentava muita dificuldade para andar. Considerando a narrativa do ofendido e o fato de ter apontado “ARMEIRO” como um dos autores do crime em tela, este foi localizado logo após a ocorrência dos fatos, apresentando escoriações na face e pescoço (ID 124641618 - Pág. 13/16). Durante seu interrogatório perante a autoridade policial (ID 124641618 - Pág. 3/4), apresentou sua versão sobre os fatos, alegando que teria agredido KELVIN em outra ocasião, em abril do ano corrente (2024), em razão de uma dívida de R$50,00 (cinquenta reais), negando tê-lo novamente agredido em 19/08/2024. (...)”

Em ID 27512887 foi prolatada sentença, da qual a defesa recorreu (ID 27512894)
pugnando preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal pois supostamente teria ocorrido de forma ilegal, sob o mérito, pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Em sede de
contrarrazões
(ID 27512897), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento
do Recurso de Apelação
.

Nesta Instância Superior
(ID 28706677), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

1.DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

É sabido que o reconhecimento constitui meio de prova, assim como a confissão, a prova documental, testemunhal e pericial, devendo ser valorado em consonância com o conjunto probatório, à luz do princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que forma sua convicção a partir da análise global dos elementos coligidos aos autos, e não de forma isolada.

Embora não tenham sido rigorosamente observadas as formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, verifica-se que o édito condenatório não se lastreou exclusivamente nesse ato, estando amparado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Precedente: HC n. 971.053/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025) consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento pessoal, presencial ou fotográfico, efetuado no inquérito policial, somente possui aptidão para embasar a autoria quando observadas as formalidades legais e quando corroborado por provas judiciais independentes. Todavia, na hipótese em exame, o reconhecimento não constitui elemento probatório isolado, mas mero dado acessório harmônico com a prova testemunhal judicializada.

Os relatos prestados pelos policiais militares que atuaram nas diligências investigativas, bem como pela genitora da vítima, revelaram-se firmes, coerentes e convergentes, estabelecendo vínculo seguro entre o apelante e a prática delitiva. Desse modo, a sentença condenatória apoiou-se em elementos autônomos, idôneos e produzidos sob contraditório efetivo, não se limitando ao reconhecimento questionado.

Ademais, conforme entendimento também sufragado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se distinção em relação ao precedente que exige estrita observância do art. 226 do CPP quando existirem outras provas robustas e independentes aptas a sustentar o decreto condenatório.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS INDEPENDENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve a condenação do paciente por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas. 2. O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 17 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, II e § 2°-A, do Código Penal. 3. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando que a condenação se baseou em reconhecimento fotográfico irregular e em depoimentos indiretos de policiais. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP, e corroborado por outras provas, é suficiente para a condenação. 5. Outra questão é se os depoimentos de policiais que não presenciaram o crime, mas relataram informações da vítima, configuram prova válida para a condenação. III. Razões de decidir 6. O habeas corpus não é substitutivo de recurso adequado e só é cabível em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 7. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP, não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 8.
O acervo probatório é robusto e harmônico, composto por reconhecimento pessoal em juízo e depoimentos convergentes de policiais, formando um quadro probatório coeso e suficiente para a condenação.
9. A análise do acerto ou desacerto do entendimento das instâncias ordinárias ultrapassa os limites do writ, que não permite reexame de provas. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1.
O reconhecimento fotográfico, ainda que irregular, não acarreta nulidade se corroborado por outras provas
. 2. O habeas corpus não é substitutivo de recurso e só é cabível em casos de flagrante ilegalidade”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c; CPP, arts. 155, 226, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 687.590/SC, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021. (HC n. 971.053/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Nesse contexto, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa e estando a condenação ancorada em sólido conjunto probatório judicial, não se verifica qualquer ilegalidade a macular a prova oriunda do inquérito policial.

Por tais fundamentos, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada, devendo ser mantida a decisão recorrida no ponto.

2.DA ABSOLVIÇÃO

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, sistema consagrado pelo processo penal contemporâneo como o do livre convencimento motivado.

Nesse contexto, inexiste hierarquia entre os meios probatórios lícitos constantes dos autos, competindo ao julgador valorá-los de maneira global e fundamentada.

A fase instrutória destina-se precisamente à reconstrução dos fatos, mediante a colheita de elementos capazes de demonstrar a veracidade ou não da imputação, sendo imprescindível para a comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva.

No caso em exame, sustenta o apelante que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para embasar o édito condenatório, pleiteando, por conseguinte, sua absolvição por ausência de provas.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque a materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas nos autos, notadamente pelos relatos prestados pela genitora da vítima aos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do acusado, pela confissão extrajudicial deste perante os agentes de segurança, pelas imagens que registram as lesões sofridas pela vítima e pelo correspondente boletim de ocorrência.

Constam, ainda, os depoimentos dos policiais militares EDIVAL CONCEIÇÃO SILVA e JOEL PESSOA CABRAL, colhidos, respectivamente, nas fases inquisitorial e judicial, os quais se mostram coerentes, harmônicos entre si e alinhados aos demais elementos probatórios.

A testemunha EDIVAL CONCEIÇÃO SILVA, Policial Militar relatou:

“(...) que por volta das 14:00 estavam no quartel da Polícia Militar, quando chegou a nacional Mony (ELENE SOANE OLIVEIRA SOUZA): QUE Mony informou que seu filho KELVIN WASHINGTON SANTANA DE SOUZA FILHO (D.N. 21/03/1994) havia sido torturado pelo nacional de vulgo ARMEIRO (JANISON MODESTO DO NASCIMENTO, DN 09/07/1996) e mais dois elementos que a vítima não teria reconhecido: QUE após a notícia do fato por Mony, a GU composta pelo SubTEN/PM Edival Conceição Silva, SGT/PM Joel Pessoa Cabral e o soldado Michel Junior da Silva Cruz, saiu em diligencias: QUE em seguida localizaram o suspeito vulgo ARMEIRO, que estava em uma residência na décima Rua do Marabá; QUE em seguida, foram até a vítima Kelvin; QUE a vítima relatou que foi rendida durante a tarde deste dia 19/08/24 por volta das 13:00 hrs, próximo à praça da Nossa Senhora da Conceição, por três elementos, que levaram a vítima para uma área de mata localizada nas proximidades da Pousada dos Guarás. nesta cidade de Salvaterra; QUE no local de mata, a vítima foi amarrada com uma corda e reiteradamente agredida com um pedaço de perna manca, tendo ainda um dos suspeitos lhe apontado uma arma de fogo do tipo revolver, dizendo que se Kelvin procurasse a polícia para denunciar, que iriam matar toda a sua família, notadamente mãe, pai, irmãos e quem estivesse no local; QUE essa sessão de tortura foi filmada por um dos suspeitos a todo tempo; QUE outro suspeito estava ao telefone falando com alguém, e conversavam sobre a decisão de matar ou não a vítima; QUE as agressões e ameaças foram praticadas em um período de aproximadamente uma hora; QUE após as agressões a vítima foi abandonada no local; QUE a vítima disse ao depoente que achou que seria executada pelos agressores; QUE a vítima se recusou a acompanhar a guarnição à Delegacia, uma vez que estava com muito receio de sofrer represálias; QUE a vítima Kelvin disse que não iria até a Delegacia, e nem faria exame de corpo de delito para proteger sua família, uma vez que se fosse. seus familiares seriam mortos por ordem do Comando Vermelho; QUE foram tiradas fotografias das lesões da vítima, as quais seguem em anexo; QUE o depoente viu lesões nos dois braços, nas duas pernas e nos dois pés da vítima Kelvin; QUE a vítima estava com muita dificuldade de andar, devido às lesões que sofreu: QUE o nacional ARMEIRO ao ser abordado, foi questionado sobre o motivo de ter agredido Kelvin, sendo ARMEIRO respondido que agrediu Kelvin em razão de uma dívida de Kelvin com o abordado.(...)”

Já a testemunha JOEL PESSOA CABRAL, Policial Militar declarou:

“(...) que a mãe da vítima, conhecida como “Moni”, chegou no quartel para informar que seu filho tinha sido enforcado, próximo da pista de pouso, e com certeza afirmou que teria sido o “armeiro”. Os policiais militares localizaram o Réu, vulgo “armeiro” e o conduziram à delegacia, o qual confessou que teria dado uma “peia” na vítima por conta de dívidas. Expôs ainda que já haviam outras ocorrências envolvendo o Réu por conta de dívidas de drogas. A vítima, apesar de estar muito temerosa, confirmou à testemunha que havia sido “armeiro” o autor das lesões. (...)”

Cumpre salientar que a palavra dos agentes públicos, colhida sob o crivo do contraditório, possui plena validade probatória, sobretudo quando prestada no exercício regular de suas funções e em consonância com outros elementos constantes dos autos. Não há razão para atribuir menor credibilidade a tais testemunhos apenas em virtude da função exercida, mormente quando inexistem indícios de má-fé ou de imputação falsa.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova, apto a amparar decreto condenatório, especialmente quando corroborados por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie, em que houve inclusive o reconhecimento do acusado como autor do delito.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por José Athilio Santos Damasceno contra sentença da Vara Única da Comarca de Ourém/PA que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 255 dias-multa, substituída por prisão domiciliar. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; e
(ii) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório formado na instrução processual é harmônico e seguro, demonstrando a materialidade do delito por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e relatório de flagrante, que confirmam tratar-se de substâncias entorpecentes (oxi e skank) proibidas pela Portaria nº 344/98 da ANVISA.

4. A autoria é comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem, Paulo Sérgio Santos Silva e Vander Luís Oliveira da Silva, cujos relatos descrevem com precisão a dinâmica do flagrante e são válidos como meio de prova idôneo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp nº 875.769/ES e AgRg no AREsp nº 1.054.663/MG).

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra qualquer respaldo probatório, sendo desmentida pelo contexto fático e pela apreensão da droga em sua posse.

6. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas descritas (“guardar”, “transportar”, “trazer consigo”) para a caracterização do crime, sendo desnecessária a prova de finalidade mercantil imediata.

7. A quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciam o animus de mercancia, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em grau superior ao aplicado.

8. A dosimetria da pena foi fixada de acordo com o método trifásico do art. 68 do Código Penal, observando-se os vetores do art. 59 do CP e o art. 42 da Lei de Drogas. A pena-base foi majorada diante da reincidência processual e da culpabilidade acentuada, conforme a Súmula nº 23 do TJPA, sendo corretamente reconhecida a atenuante da menoridade e a redução de 1/2 pela minorante do §4º do art. 33.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar e o regime aberto mostram-se adequados, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e ao art. 44 do Código Penal.

10. O processo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidades a sanar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por tráfico de entorpecentes quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são firmes, coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos.

2. A prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, independentemente de finalidade mercantil imediata, configura o crime de tráfico de drogas.
3. A exasperação da pena-base é legítima quando presente circunstância judicial desfavorável, conforme art. 59 do CPB e Súmula nº 23 do TJPA.
4. A dosimetria da pena deve observar o método trifásico do art. 68 do CPB e os critérios do art. 42 da Lei de Drogas, sendo válida a redução parcial pela causa de diminuição do §4º do art. 33.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Portaria ANVISA nº 344/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.03.2017, DJe 14.03.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 1.054.663/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 28.03.2017, DJe 04.04.2017; TJPA, Súmula nº 23.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800365-08.2021.8.14.0038 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Diante desse cenário, restando comprovadas a materialidade e a autoria do crime por meio do conjunto probatório formado pela palavra da genitora da vítima, pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão e pelo reconhecimento do acusado pela vítima, inviável se mostra a pretendida absolvição.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do apelante, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória, porquanto proferida em consonância com as provas produzidas, revelando-se a condenação medida de rigor e justiça.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável a r. sentença condenatória ora hostilizada, consoante razões jurídicas vastamente explanadas ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 23/03/2026